Tribunal: TJES
Processo: 0010054-23.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010054-23.2021.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DASIRA CONFECCOES LTDA - EPP
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
–
INTIMAÇÃO PARA
ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E
RECOLHIMENTO

DAS CUSTAS INICIAIS
–
EXIGÊNCIA CUMPRIDA
–
ÔNUS DA PARTE – AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO
–
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO NO CASO
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A
ora
apelante
sustenta que
a

intimação expedida
pelo juízo de origem
não teria o condão de extinguir o feito, uma vez que seria necessário, primeiro, a alteração do valor da causa pelo cartório para, somente, após, haver o recolhimento das respectivas custas processuais.

2.
Dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil que “
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”.

3
.
No caso em apreço,
é possível aferir que o despacho proferido pelo juízo
a
quo impõe à ora apelante o ônus tanto de adequar o valor da causa, quanto o de promover o recolhimento das custas processuais, com a expressa advertência de que o não atendimento das diligências determinadas implicaria no cancelamento da distribuição.

4
.

o Código de Normas da CGJES dispõe em seu art. 231, XI e §2º, que no cadastramento dos feitos cabe à parte indicar, o valor da causa e, ainda, em seu art. 230 que todas as petições iniciais serão vinculadas às respectivas guias de custas.
O
parágrafo único do art. 282 do mesmo diploma normativo, determina que
“O Juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, determinando o recolhimento das custas correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição”.

5.

Tal dispositivo está em consonância com o §3º do art. 292 do CPC/15, segundo o qual
“O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”
.

6.

N
ão cabe à apelante imputar à Secretaria do Juízo de primeiro grau um ônus que lhe é
próprio
, nos termos da legislação de regência. O recolhimento das custas iniciais, seja pelo valor originário conferido à causa, seja pelo seu valor corrigido de acordo com determinação judicial, compete à parte,
conforme se vê do
link
disponível no sítio eletrônico da CGJES.

7.

V
erific
a-se
que as custas iniciais
não foram recolhid
a
s nos presentes autos, muito embora a ora apelante não negue ter sido cientificada da determinação judicial que a intimou para tanto,

de modo que,
escoado o prazo de 15 (quinze) dias conferido pelo art. 290 do CPC/
15
,
mostra-se
irretocável a sentença
apelada
que determin
ou
o cancelamento da distribuição do feito.

8.

N
ão há que se falar em violação ou mesmo aplicação do princípio da cooperação no caso em apreço, em especial porque a ora apelante teve a oportunidade de se manifestar nos autos após ter sido devidamente intimada do despacho que determinou a atualização do valor da causa e o devido recolhimento do pagamento das custas processuais iniciais.

9
.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0010054-23.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DASIRA CONFECCOES LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO - ES9100-A

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se
de
recurso

de A
pelaç
ão

C
íve
l
interpost
o
p
or

DASIRA CONFECÇÕES LTDA. EPP

contra a
sentença
integrada,

digitalizada em ID 3796041
,
proferida pelo
MM. Juiz
da
1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, José Luiz da Costa Altafim
,

que

determinou o cancelamento da distribuição
dos Embargos à Execução apresentados em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
nos termos do
art. 290 do CPC/
15
, julgando-o extinto, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo
485
, inciso IV
do referido diploma legal
.

Irresignada, a ora apelante alega em suas razões recursais:

1)
ao contrário do que afirmou a decisão recorrida, a Apelante foi intimada para adequar o valor da causa e somente após alterado o valor da causa proceder com a juntada da guia de custas processuais;
2)
a determinação para a Apelante seria a proceder com a adequação do valor da causa, a qual, se não cumprida, não importa em extinção do processo sem julgamento do mérito, dado o poder do Juízo de modificar o valor da causa de ofício, sem a necessidade de extinção do feito
;
3)

deve ser aplicado o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto pelo art. 4º do CPC/15 c/c art. 317 do mesmo diploma legal
;
4)

sendo impossível para a parte pagar o valor das custas sem a alteração necessária do sistema informatizado, a sentença recorrida não poderia ter extinto o processo por força do disposto no artigo 4o do CPC que estabelece a primazia do julgamento meritório.

Na origem,
em
07/04/2021
,
a
apelante
apresentou Embargos à Execução
em
face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
visando
a declaração de nulidade da execução fiscal aforada, ou, em caso contrário, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de ICMS com base na exclusão retroativa do SIMPLES, com a consequente anulação da CDA e a insubsistência da penhora realizada nos autos. Requereu, ainda, o reconhecimento do caráter confiscatório da multa moratória, com a sua fixação em 20% do valor da exação e a redução dos juros de mora.

A
petição inicial veio desacompanhada da guia de pagamento das custas processuais iniciais

conforme certidão datada de 17/05/2021.

Em 24/05/2021
, passados
mais de trinta dias da distribuição dos embargos executórios
,
o juízo de primeiro grau determinou a intimação da ora apelante nos seguintes termos:

“
Intime-se o embargante para adequar o valor da causa ao do proveito econômico que, no caso dos autos, equivale ao valor cobrado na execução fiscal em apenso.

Deverá, igualmente, juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição”.

Em 23/08/2021 a serventia de primeiro grau certificou nos autos que decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação da embargante, ora recorrente.

Na sequência, o juízo
a quo
prolatou a sentença apelada, que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

A ora apelante sustenta que a intimação expedida em 24/05/21, não teria o condão de extinguir o feito, uma vez que seria necessário, primeiro, a alteração do valor da causa pelo cartório para, somente, após, haver o recolhimento das respectivas custas processuais.

Dispõe o art. 290 do CPC/15 que “
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”.

A jurisprudência de ambas as Seções do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido da imperatividade da norma supramencionada:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. 1. O art. 290 do CPC/2015 dispõe expressamente que o cancelamento da distribuição somente poderá ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias sem o respectivo recolhimento das custas do processo.
2. Hipótese em que a parte promovente, devidamente intimada para regularizar o vício, deixou de sanar tal irregularidade no prazo legal, sendo certo que a falta de advertência, no despacho (que determinou a regularização da falha), de cancelamento do feito no caso de não cumprimento da diligência não inviabiliza a aplicação da sanção, à vista do caráter impositivo do dispositivo em destaque.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt na AR 6.126/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/05/2018, DJe 02/08/2018).

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
1. A teor do artigo 290 do Código de Processo Civil de 2015, deve ser cancelada a distribuição do feito se, mesmo após intimação específica, não for comprovado o devido recolhimento das custas judiciais.
2. Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl 34.875/BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 30/04/2018).

A doutrina reafirma que “
ao lhe ser distribuída a petição inicial, deverá o magistrado verificar se houve o pagamento das custas de ingresso. Inexistente a comprovação, deverá a parte ser intimada, na pessoa do advogado, para que, em 15 (quinze) dias, efetue o pagamento. Não efetuado no prazo, a petição inicial será indeferida, o processo extinto e a distribuição cancelada, nos exatos termos do art. 290, CPC/2015
”
1
.

No caso em apreço, é possível aferir que o despacho proferido pelo juízo
a
quo impõe à ora apelante o
ô
nus tanto de adequar o valor da causa, quanto o de promover o recolhimento das custas processuais, com a expressa advertência de que o não atendimento das diligências determinadas implicaria no cancelamento da distribuição.

Por sua vez, o Código de Normas da CGJES dispõe em seu art. 231, XI e §2º, que no cadastramento dos feitos cabe à parte indicar, o valor da causa e, ainda, em seu art. 230 que todas as petições iniciais serão vinculadas às respectivas guias de custas.

De outro lado, o parágrafo único do art. 282 do mesmo diploma normativo, determina que
“O Juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, determinando o recolhimento das custas correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição”
.

Tal dispositivo está em consonância com o §3º do art. 292 do CPC/15, segundo o qual
“O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”
.

Como se pode observar, ao determinar a correção do valor da causa, o juízo de origem impôs, ainda, à ora apelante, o ônus de recolher o valor das custas iniciais, em ato contínuo, uma vez que compete às partes indicar tal valor e proceder ao pagamento das custas de acordo com o seu conteúdo patrimonial, sob pena de cancelamento da distribuição.

Com efeito, não cabe à apelante imputar à Secretaria do Juízo de primeiro grau um ônus que lhe é
próprio
, nos termos da legislação de regência.

O recolhimento das custas iniciais, seja pelo valor originário conferido à causa, seja pelo seu valor corrigido de acordo com determinação judicial, compete à parte,
conforme se vê do
link
disponível no sítio eletr
ô
nico da CGJES
2
.

Não obstante,
verific
a-se
que as custas iniciais não foram recolhidas nos presentes autos, muito embora a ora apelante não negue ter sido cientificada da determinação judicial que a intimou para tanto,

de modo que,
escoado o prazo
de 15 (quinze) dias conferido pelo art. 290 do CPC/15, mostra-se irretocável a sentença apelada que determinou o cancelamento da distribuição do feito.

Por fim, não há que se falar em violação ou mesmo aplicação do princípio da cooperação no caso em apreço, em especial porque a ora apelante teve a oportunidade de se manifestar nos autos após ter sido devidamente intimada do despacho que determinou a atualização do valor da causa e o devido recolhimento do pagamento das custas processuais iniciais.

Aliás, conforme destacado pela jurisprudência deste E. Corte Estadual, “
muito embora os princípios da instrumentalidade das formas, economia e celeridade processual visem ao aproveitamento dos atos processuais, não podem ser utilizados para burlar a Lei e perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses em que a parte não cumpre as diligências que lhe cabem
” (TJES; APL 0018230-70.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon; Julg. 16/08/2016; DJES 23/08/2016).

Assim, firme nas razões expostas

NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
, mantendo incólume a sentença
recorrida
.

D
eixo de aplicar a regra prevista pelo §11 do art. 85 do CPC/15, por não terem sido arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

1
FARIA, Juliana Cordeiro de
.
In

Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
/Teresa Arruda Alvim Wambier [
et al
], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p.
758
.

2
https://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/arrecadacao/relatorios/ConsultaCustasporProcesso.cfm.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.